Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600389-29.2024.6.16.0037
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DOAÇÃO
IRREGULAR. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto
contra sentença que desaprovou as contas
de campanha de candidato ao cargo de
vereador
nas
eleições
de
2024,
determinando a devolução de valores ao
Tesouro Nacional, em razão de doação
financeira
realizada
mediante
depósito
bancário em espécie acima do limite legal.
2. A decisão de primeiro grau considerou
que
o
candidato
recebeu
doações
financeiras em desacordo com o art. 21 da
Resolução TSE nº 23.607/2019, por meio
de depósito bancário em espécie, em valor
superior a R$ 1.064,10, sem a devida
transferência eletrônica ou emissão de
cheque nominal cruzado, e que houve
divergências
entre
a
movimentação

Num. 44770596 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/10/2025 17:40:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102417402859600000043708261
Número do documento: 25102417402859600000043708261
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/10/2025 09:23:24
financeira registrada na prestação de
contas e aquela constante dos extratos
bancários.
3. O recorrente alega que as falhas são
meramente formais, que não houve má-fé
nem prejuízo à fiscalização, e que deve ser
aplicada a mitigação das irregularidades
com
base
nos
princípios
da
proporcionalidade,
razoabilidade
e
insignificância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
saber
se
a
doação
financeira
para
campanha
eleitoral
realizada
mediante
depósito bancário em espécie acima do
limite legal, contrariando o art. 21, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, enseja a
desaprovação das contas e a determinação
de recolhimento dos valores ao Tesouro
Nacional, ou se a ausência de má-fé e o
pequeno valor da irregularidade justificam a
aprovação das contas com ressalvas, em
atenção aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A legislação eleitoral, especificamente o
art. 21, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, determina que doações acima
de R$ 1.064,10 devem ser feitas por meios
que
assegurem
a
rastreabilidade
da
movimentação
financeira,
o
que
não
ocorreu no caso.
6. O descumprimento dessa exigência
caracteriza recebimento de recursos de
origem não identificada (RONI), impondo o
recolhimento
ao
Tesouro
Nacional,
independentemente da identificação do
doador.
7.
A
aplicação
dos
princípios
da
proporcionalidade e da r

Inteiro teor:
27/10/2025
Número: 0600389-29.2024.6.16.0037

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 25/09/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600389-
29.2024.6.16.0037, que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas
Gerson Matiuchenko, relativas as Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº
9.504/97, c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação final de contas eleitorais do
requerente Gerson Matiuchenko, que concorreu ao cargo de vereador pelo Partido dos
Trabalhadores no município de Paulo Frontin, nas eleições municipais de 2024, julgadas
desaprovadas, tendo em vista que, houve doações oriundas de fontes não identificadas. NÃO
ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
GERSON MATIUCHENKO (RECORRENTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZA ROSA MOREIRA DE CASTILHO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 037ª ZONA ELEITORAL DE MALLET PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44770596
24/10/2025
17:40
Acórdão
Acórdão

Num. 44770596 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/10/2025 17:40:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102417402859600000043708261
Número do documento: 25102417402859600000043708261
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/10/2025 09:23:24
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.621

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600389-
29.2024.6.16.0037 – Paulo Frontin – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: GERSON MATIUCHENKO
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZA ROSA MOREIRA DE CASTILHO - OAB/PR93430
RECORRIDO: JUÍZO DA 037ª ZONA ELEITORAL DE MALLET PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DOAÇÃO
IRREGULAR. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto
contra sentença que desaprovou as contas
de campanha de candidato ao cargo de
vereador
nas
eleições
de
2024,
determinando a devolução de valores ao
Tesouro Nacional, em razão de doação
financeira
realizada
mediante
depósito
bancário em espécie acima do limite legal.
2. A decisão de primeiro grau considerou
que
o
candidato
recebeu
doações
financeiras em desacordo com o art. 21 da
Resolução TSE nº 23.607/2019, por meio
de depósito bancário em espécie, em valor
superior a R$ 1.064,10, sem a devida
transferência eletrônica ou emissão de
cheque nominal cruzado, e que houve
divergências
entre
a
movimentação

Num. 44770596 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/10/2025 17:40:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102417402859600000043708261
Número do documento: 25102417402859600000043708261
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/10/2025 09:23:24
financeira registrada na prestação de
contas e aquela constante dos extratos
bancários.
3. O recorrente alega que as falhas são
meramente formais, que não houve má-fé
nem prejuízo à fiscalização, e que deve ser
aplicada a mitigação das irregularidades
com base nos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e insignificância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
saber se a doação financeira para campanha eleitoral realizada mediante
depósito bancário em espécie acima do
limite legal, contrariando o art. 21, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, enseja a
desaprovação das contas e a determinação
de recolhimento dos valores ao Tesouro
Nacional, ou se a ausência de má-fé e o
pequeno valor da irregularidade justificam a
aprovação das contas com ressalvas, em
atenção aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A legislação eleitoral, especificamente o
art. 21, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, determina que doações acima
de R$ 1.064,10 devem ser feitas por meios
que assegurem a rastreabilidade da movimentação financeira, o que não
ocorreu no caso.
6. O descumprimento dessa exigência
caracteriza recebimento de recursos de
origem não identificada (RONI), impondo o
recolhimento
ao
Tesouro
Nacional,
independentemente da identificação do
doador.
7.
A
aplicação
dos
princípios
da
proporcionalidade e da razoabilidade está
condicionada ao preenchimento de três
requisitos cumulativos: (a) que as falhas
não comprometam a higidez do balanço

Num. 44770596 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/10/2025 17:40:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102417402859600000043708261
Número do documento: 25102417402859600000043708261
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/10/2025 09:23:24
contábil; (b) que o valor ou percentual
irregular seja inferior a 10% do total
movimentado
ou
irrisório
em
termos
absolutos; (c) que haja ausência de má-fé
do prestador. No caso, a irregularidade
compromete a higidez do balanço, pois
representa aproximadamente 51% do total
arrecadado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A doação financeira
para campanha eleitoral realizada mediante
depósito bancário em espécie acima do
limite legal, contrariando o art. 21, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, enseja a
desaprovação das contas e a determinação
de recolhimento dos valores ao Tesouro
Nacional. 2. A ausência de má-fé e o
pequeno
valor
da
irregularidade
não
justificam a aprovação das contas com
ressalvas, em atenção aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, quando
a irregularidade compromete a higidez do
balanço contábil.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE nº 23.607/2019, arts. 21, §§ 1º e 4º,
30, III, 32, §1º, VI.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR
no AREspE nº 060009064/ES, Rel. Min.
André Ramos Tavares, DJe 25/11/2024;
TRE-PR,
RE
na
PC
nº
0600427-
51.2024.6.16.0163, Rel. Des. Luiz Osorio
Moraes Panza, j. 19/05/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/10/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

Num. 44770596 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/10/2025 17:40:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102417402859600000043708261
Número do documento: 25102417402859600000043708261
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/10/2025 09:23:24

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Gerson Matiuchenko, candidato ao cargo de vereador
no Município de Paulo Frontin/PR nas eleições de 2024, contra a sentença proferida pelo Juízo
da 37ª Zona Eleitoral de Mallet/PR, que julgou desaprovadas as suas contas de campanha, com
fundamento no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97, c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
determinando o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 1.374,00.
A decisão de primeiro grau consignou que o candidato recebeu doações financeiras em
desacordo com o art. 21 da Resolução TSE nº 23.607/2019, por meio de depósito bancário em
espécie, em valor superior a R$ 1.064,10, sem a devida transferência eletrônica ou emissão de
cheque nominal cruzado. Destacou-se, ainda, a existência de divergências entre a movimentação
financeira registrada na prestação de contas e aquela constante dos extratos bancários, no
montante de R$ 1.140,00.
Em embargos de declaração, o prestador alegou omissão e contradição na sentença,
sustentando a necessidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sob
o argumento de que as falhas seriam de natureza formal. Os embargos foram conhecidos e
rejeitados, ante a inexistência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
O candidato interpôs o presente recurso eleitoral pugnando pela reforma da sentença para que as
contas fossem aprovadas com ressalvas e afastada a determinação de devolução do valor ao
erário. Sustenta que não houve má-fé, prejuízo à fiscalização ou omissão de despesas, e que a
irregularidade deve ser considerada formal, passível de mitigação à luz da jurisprudência do TSE.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso, entendendo que
a irregularidade é grave, pois impede o rastreamento da origem dos recursos e compromete a
confiabilidade das contas. Destacou que, conforme o art. 32, §1º, VI, da Resolução TSE nº
23.607/2019, as doações realizadas de forma diversa daquelas previstas no art. 21 devem ser
consideradas de origem não identificada e recolhidas ao Tesouro Nacional. Ressaltou, ainda, que
o valor irregular representou cerca de 51% do total da movimentação financeira da campanha, o
que inviabiliza a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
É o relatório.

VOTO
Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, é de se conhecer do recurso.
A defesa sustenta, em síntese, que as falhas apontadas são meramente formais, que não houve
má-fé nem prejuízo à fiscalização da Justiça Eleitoral e que, portanto, deve ser aplicada a
mitigação das irregularidades com base nos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e

Num. 44770596 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/10/2025 17:40:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102417402859600000043708261
Número do documento: 25102417402859600000043708261
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/10/2025 09:23:24
insignificância, a fim de permitir a aprovação das contas com ressalvas.

Doações em Espécie Acima do Limite Legal

Consoante se extrai dos autos, o prestador de contas realizou doação financeira a sua própria
campanha mediante depósito bancário em espécie, no valor de R$ 1.374,00, contrariando o
disposto no art. 21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, segundo o qual as doações de valor
igual ou superior a R$ 1.064,10 devem ser efetuadas exclusivamente mediante transferência
eletrônica entre contas bancárias ou por cheque nominal e cruzado.
A legislação eleitoral, especificamente o art. 21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
determina que doações acima R$ 1.064,10 devem ser feitas por meios que assegurem a
rastreabilidade da movimentação financeira, in verbis:

Art. 21 (...)
§ 1º As doações financeiras de valor igual ou superior a R$1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez
centavos) só poderão ser realizadas mediante transferência eletrônica entre as contas bancárias da doadora
ou do doador e da beneficiária ou do beneficiário da doação ou cheque cruzado e nominal.

Com efeito, o procedimento utilizado violou a norma destinada a garantir a transparência e o
controle da origem dos recursos. Assim, conforme o disposto nos arts. 21, § 4º, e 32, ambos da
mesma Resolução, impõe-se a restituição do valor ao erário.
Essa exigência não é meramente formal, pois visa assegurar a rastreabilidade dos recursos e
impedir a entrada de valores de origem ilícita nas campanhas eleitorais.
Além disso, em processo similar julgado em 19/05/2025, à unanimidade esta Corte decidiu que
mesmo identificando o doador, caso a doação tenha sido feita de forma irregular, ela será
considerada recurso de origem não identificada (RONI), devendo ser recolhida ao Tesouro
Nacional, caso tenha havido a utilização do recurso pelo candidato:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. DOAÇÃO EM ESPÉCIE ACIMA DO LIMITE LEGAL. INDICAÇÃO
DO
DOADOR
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
RASTREAMENTO DA ORIGEM, RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença que aprovou com ressalvas as contas de
campanha de candidato ao cargo de vereador, referente às eleições de 2024, e determinou a devolução de
valores ao Tesouro Nacional, em razão de doações em espécie acima do limite legal.

Num. 44770596 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/10/2025 17:40:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102417402859600000043708261
Número do documento: 25102417402859600000043708261
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/10/2025 09:23:24
2. A decisão recorrida considerou que, embora as contas pudessem ser aprovadas com ressalvas, a doação
em espécie superior ao limite legal previsto no art. 21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, impõe a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional.
3. O recorrente alegou, em síntese: (i) que as doações estavam devidamente identificadas e, portanto, não
deveriam ser consideradas irregulares; (ii) que não houve comprometimento da prestação de contas; (iii) que
a irregularidade seria meramente formal, não justificando o recolhimento ao Tesouro Nacional; e (iv) que
deveria ser aplicada a razoabilidade e proporcionalidade.
4. A sentença recorrida considerou que a irregularidade persistia, mesmo com a identificação do doador,
pois a norma exige que doações acima do limite legal sejam feitas exclusivamente por transferência bancária
ou cheque cruzado e nominal.
5. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustentando que, ainda
que o doador esteja identificado, a doação em espécie superior a R$ 1.064,10 afronta o art. 21, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, cuja penalidade é a obrigatoriedade de devolução ao Tesouro Nacional,
conforme § 4º do mesmo artigo. Além disso, destacou que a rastreabilidade e a forma adequada de doação
são essenciais à fiscalização, e que a irregularidade não pode ser afastada com base unicamente na boa-fé do
doador ou do beneficiário a irregularidade é objetiva e impõe o recolhimento ao Tesouro Nacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se a doação em espécie para campanha eleitoral, ainda que
identificada, realizada em valor superior ao limite legal, impõe a devolução dos valores ao Tesouro
Nacional, em razão da inobservância ao art. 21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, ou se a ausência de
má-fé e a identificação do doador afastam tal obrigatoriedade, em atenção aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O artigo 21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, estabelece que doações acima de R$ 1.064,10 devem
ser realizadas exclusivamente por meio de transferência bancária ou cheque cruzado e nominal, a fim de
garantir a rastreabilidade dos recursos.
8. A jurisprudência eleitoral tem consolidado o entendimento de que o descumprimento dessa
exigência caracteriza recebimento de recursos de origem não identificada (RONI), impondo o
recolhimento ao Tesouro Nacional, independentemente da identificação do doador.
9. O princípio da proporcionalidade não pode afastar a obrigatoriedade do recolhimento, pois a norma
eleitoral tem por objetivo assegurar a transparência e prevenir o ingresso de recursos ilícitos na campanha.
10. A impossibilidade de rastreamento dos recursos recebidos em espécie compromete a fiscalização da
Justiça Eleitoral e a confiabilidade das contas de campanha, sendo irrelevante a intenção do candidato ou a
condição financeira do doador.
11. Diante da irregularidade configurada, correta a decisão que aprovou as contas com ressalvas e
determinou o recolhimento do valor irregular ao Tesouro Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido.
13. Tese de julgamento: “A indicação do doador na prestação de contas não afasta a
irregularidade da doação realizada em espécie acima do limite legal, sendo obrigatório o
recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional nos termos do artigo 21, § 4º, da Resolução

Num. 44770596 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/10/2025 17:40:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102417402859600000043708261
Número do documento: 25102417402859600000043708261
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/10/2025 09:23:24
TSE nº 23.607/2019.”
(...)
(BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Recurso Eleitoral na Prestação de Contas Eleitorais nº
0600427-51.2024.6.16.0163, Quedas do Iguaçu – PR. Relator: Des. Luiz Osorio Moraes Panza. Recorrente:
Vladson Paterneze Cunha. Julgamento em 19 maio 2025.)
Dessa maneira, existência de identificação do doador não afasta a irregularidade, tampouco
isenta o prestador de contas da sanção prevista no § 4º do art. 21, da Resolução TSE nº
23.607/2019, que faz expressa remissão ao caput do art. 32 da mesma norma, reforçando que os
valores recebidos em desacordo com as exigências legais — ainda que haja identificação do
doador — devem ser integralmente devolvidos ao erário.
Logo, a sentença determinou corretamente o recolhimento do montante de R$ R$ 1.374,00 ao
Tesouro Nacional, impondo-se a manutenção dessa determinação, por estar em conformidade
com a Resolução TSE nº 23.607/2019 e devidamente fundamentada.

Da impossibilidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade

A desaprovação das contas do recorrente se sustenta no valor total da arrecadação e no
percentual representado pela irregularidade verificada.
A movimentação financeira declarada na campanha foi de R$ 2.666,00, sendo o depósito
irregular de R$ 1.374,00, o que corresponde a aproximadamente 51% do total arrecadado.
Tal proporção revela irregularidade de natureza grave, que compromete a higidez da prestação
de contas e afasta a possibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, os quais somente podem incidir em hipóteses de falhas formais, de pequeno vulto
e sem prejuízo à transparência contábil.
Consoante pacífico entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, a aplicação dos princípios
mitigadores está condicionada ao preenchimento de três requisitos cumulativos:
a) que as falhas não comprometam a higidez do balanço contábil;
b) que o valor ou percentual irregular seja inferior a 10% do total movimentado ou irrisório em
termos absolutos;
c) que haja ausência de má-fé do prestador.

Nesse sentido, o TSE já decidiu que “a aplicação dos comandos constitucionais da

Num. 44770596 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/10/2025 17:40:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102417402859600000043708261
Número do documento: 25102417402859600000043708261
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/10/2025 09:23:24
proporcionalidade e da razoabilidade condiciona-se, em regra, ao preenchimento de três
requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou
valor absoluto irrisório em relação ao total da campanha; c) ausência de má-fé do prestador. No
caso dos autos, contudo, as irregularidades comprometeram a higidez do balanço, o que impede
a incidência dos postulados” (TSE, AgR no AREspE nº 060009064/ES, Rel. Min. André Ramos
Tavares, DJe 25/11/2024).
O valor irregular representa mais da metade de toda a movimentação de campanha,
ultrapassando de forma expressiva o limite que esta Corte tem admitido para configuração de
irregularidade de pequeno vulto.
Ressalte-se, ainda, que o precedente citado pela defesa — oriundo do TRE-SC, datado de 2010
— encontra-se superado pela atual jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, que vem
reforçando a necessidade de rigor na rastreabilidade dos recursos e na observância dos meios
formais de arrecadação.
Dessa forma, não há como qualificar a irregularidade como mera falha formal ou de pequena
monta, razão pela qual o recurso não merece provimento, devendo ser mantida, em todos os
seus termos, a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo
integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 37ª Zona Eleitoral de Mallet/PR, que julgou
desaprovadas as contas de campanha de Gerson Matiuchenko, candidato ao cargo de vereador
no Município de Paulo Frontin/PR, nas eleições de 2024, com determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional do valor de R$ 1.374,00 (mil trezentos e setenta e quatro reais), conforme
estabelecido na origem.
É como voto.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600389-
29.2024.6.16.0037 - Paulo Frontin - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTE: GERSON MATIUCHENKO - Advogados do(a) RECORRENTE: LUIZ GUSTAVO DE
ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LUIZA ROSA MOREIRA
DE CASTILHO - PR93430 - RECORRIDO: JUÍZO DA 037ª ZONA ELEITORAL DE MALLET PR

Num. 44770596 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/10/2025 17:40:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102417402859600000043708261
Número do documento: 25102417402859600000043708261
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/10/2025 09:23:24
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Gisele Lemke, desembargador Luiz Osório
Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus
Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 20.10.2025